Tribunal: TJBA
Processo: 8031586-61.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031586-61.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IVO DE CARVALHO FILHO

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
WANDERLEY ROMANO DONADEL

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS SUFICIENTES PARA CONVENCER O MAGISTRADO SOBRE A CONTROVÉRSIA. PREFACIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. APELANTE. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA DA FATURA INADIMPLIDA, DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA E TELA SISTÊMICA. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA QUITAÇÃO DO DÉBITO ALEGADO. ART. 373, II, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. A
PELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8031586-61.2024.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.